Tribunal: TJES
Processo: 5000120-21.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000120-21.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILZA FERREIRA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em face de Vanilza Ferreira Rodrigues.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por VANILZA FERREIRA RODRIGUES (assistida por advogada particular) em face da requerida BANCO DO BRASIL, através da qual alega inexistência de relação jurídica, pois não teria realizado contrato de empréstimo, todavia a ré efetuou diversas cobranças telefônicas para autora e ao se dirigir a instituição tomou ciência do empréstimo e por falta de informação efetuou o pagamento de 03 boletos referentes a este empréstimo nunca contratado, razão pela qual postula a declaração de inexistência deste contrato e de qualquer débito vinculado a ele, devolução em dobro dos valores pagos, que a ré não efetue mais cobranças referente a este empréstimo, além de indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a inexistência deste contrato e de débitos vinculado a ele, DETERMINANDO-SE que a Ré se abstenha de efetuar cobranças relativas a este contrato e de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 30 dias corridos, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança efetuada ou por dia de negativação, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de majoração em eventual sede de cumprimento de sentença; B) DETERMINAR que a ré a restitua todos os valores pagos pela autora referente a este empréstimo não contratado, perfazendo até a data do ajuizamento da ação o montante de R$ 987,27 que em dobro perfaz o montante de R$ 1.974,54 (mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data de cada pagamento, bem como restituir, também em dobro, qualquer valor pago após o ajuizamento da ação mediante comprovação nos autos; C) CONDENAR a requerida indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Por fim, CONFIRMOU a decisão ID. 2759025 que deferiu a tutela de urgência para que o Banco requerido se abstenha de efetivar qualquer tipo de cobrança relativa ao contrato 886828976 e se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa nos termos da decisão.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3027538) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais. Támbem foi apresentado o recurso inominado (ID 3027543) almejando que seja majorado a condenação de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, afasto preliminar de inépcia da inicial. A Recorrente sustenta a inépcia argumentando que a narrativa autoral não comprova falha na prestação de serviço, argumento que, se analisado, seria o mesmo que analisar o mérito, não sendo, portanto, questão preliminar. Ademais, o juizado especial é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Art. 2º da Lei 9.099/95). Dessa forma, atendidos minimamente os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95, sendo possível inferir da narrativa autoral a causa de pedir e os pedidos, não há que se falar em inépcia.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Diante os documentos apresentados e análise dos autos, comprovam que a autora/recorrida não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

Sendo assim, cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL SA e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. CONHEÇO DO RECURSO interposto por VANILZA FERREIRA RODRIGUES e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ante a ausência de verba condenatória, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.